Tribunal: STF
Processo: Rcl 44815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 719.870/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alberto de Souza Oliveira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria afrontado (i) ao que decidido nos autos do RE 719.870/MG e (ii) os arts. 5º, II, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Narra a inicial que o reclamante teria sido absolvido em primeiro grau pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c 226, II, do Código Penal), no entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, deu provimento a apelação interposta pelo Ministério Público estadual para condenar o ora autor à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Sustenta, na presente reclamação, que o recurso especial interposto seria tempestivo, que a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça seria incompatível com os arts. 5º, II, 93, IX, da Constituição Federal, bem assim violação do que decidido nos autos do RE 719.870/MG.
    Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para que o julgamento deste Recurso tenha força como Súmula Vinculante, tanto na questão da Unificação dos Prazos de acordo com o novo CPC, revogando os prazos recursais da lei n.º 8.038/90 e a questão da obrigatoriedade da motivação/fundamentação das decisões judiciais em Tribunais Superiores, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Destaco a ementa do RE 719.870MG apontado como paradigma de controle:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas.
    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma.
    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente.
    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado no RE 719.870/MG. O ato ora reclamado não conheceu do agravo em recurso especial por ser ele intempestivo, sendo certo que referida temática refoge aos limites delineados por esta Suprema Corte no julgado do recurso extraordinário com repercussão geral apontado como paradigma de controle.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pelo reclamante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 
    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora